Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008557-78.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: DOMINGOS JOSÉ SEBASTIANI;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Domingos José Sebastiani contra a decisão que, em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) - saúde proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que a pretensão consiste no “fornecimento de home care, já reconhecido administrativamente pelo Município de Primavera do Leste”, pelo que deve ser deferida a tutela provisória de urgência.
Requer seja determinado “imediatamente o fornecimento de tratamento especializado em domicílio – home care”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).
[...]
Assim, ad cautelam, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório e apresentação de documentos pela parte Ré (art. 1.059 do CPC). Determino ao Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, por meio de uma equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde, que realize uma visita a paciente no prazo de até 15 (quinze) dias e façam um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de ‘Home Care’, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar. Autorizada a expedição de ofício ou Malote Digital a Secretaria de Saúde competente solicitando-lhe tal relatório. A parte Autora, querendo, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Decorrido o prazo sem avaliação, retornem os autos conclusos. Com avaliação, remeta-se ao NAT a cópia dos documentos, para dizer de forma objetiva quais profissionais e serviços necessários ao tratamento domiciliar. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Id. 30626811, fls. 18/19).
O agravante se insurge quanto à decisão proferida nos autos no 1009077-32.2020.8.11.0002, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, “segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública)” (Id. 30626811, fls. 18), de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator